Tribunal: TJDFT
Processo: 0769214-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE HOLTER 24 HORAS. CLASSIFICAÇÃO. RISCO AMARELO. URGÊNCIA. ESPERA EXCESSIVA. EVIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM CARDIOLOGIA (ADULTO) e EXAME DE HOLTER (24 HORAS), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Ressaltou o juízo singular que “em caso de agravamento COMPROVADO, mediante relatório médico atualizado, da saúde da parte autora, poderá ser definido prazo para cumprimento”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57554708). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais, convencionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que deve ser fixado o prazo de 10 dias para que o réu forneça à parte requerente tanto a consulta solicitada quanto o exame de Holter (24 horas). Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da parte recorrente.
6. De início, ressalto que fora homologada a desistência parcial do recurso em relação à consulta em cardiologista, bem como deferido o pedido liminar para que o ente público fornecesse, no prazo de 10 (dez) dias, exame de HOLTER (24horas) (ID. 57857714 p.3).
7. Dito isso, o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Compulsando os autos, verifica-se que, conforme relatório médico apresentado no ID. 57554698, a recorrente possui diagnóstico de estenose aórtica com insuficiência e de doença reumática da válvula mitral. Ainda, constato comorbidades, HAS, fibrilação atrial em anticoagulação e febre reumática. Para o tratamento, além da consulta cardiológica já realizada, necessita de exame de Holter 24 horas, razão pela qual foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG), em 07/08/2023, sob o risco amarelo - urgente (ID. 57554698, p. 6). Logo, encontra-se extrapolado o prazo previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que é de regra em 100 (cem) dias
10. Portanto, a recorrente aguarda há mais de 11 meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
11. Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 07/08/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste acórdão, conforme vindicado.
12. Nesse sentido:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. EXAME DE HOLTER 24 HORAS. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o exame HOLTER 24 HORAS, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação; requer que seja determinada a realização do exame no prazo de 5 (cinco) dias na rede pública ou privada, às expensas do réu. 2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação da recorrente foi inserida no sistema do SUS em 11/11/2021, com prioridade clínica amarelo - urgência; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado. 4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado - "No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 21/01/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco" - significa suprimir as chances de recuperação da recorrente. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de exame fundamental ao diagnóstico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana da recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685. 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 10 (dez) dias publicação deste acórdão, o "EXAME HOLTER 24 HORAS" na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido. (Acórdão 1657691, 07515171720228070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Prejudicada análise do pedido de consulta em face da desistência de tal requerimento. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias da publicação deste acórdão, o “EXAME HOLTER 24 HORAS” na rede pública de saúde, sob pena de cominação de multa diária. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na rede privada de saúde. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. Prejudicada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
15. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.